Tribunal: TJDFT
Processo: 0738755-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0738755-46.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VALERIA DE SOUZA LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública n. 0701869-62.2022.8.07.0018 proposto por VALERIA DE SOUZA LIMA, rejeitou a impugnação aos cálculos da Contadoria Judicial. No agravo de instrumento (ID 64033508), o ente devedor executado, ora agravantes pleiteia "a concessão de efeito suspensivo ao recurso, suspendendo-se liminarmente a a [sic] expedição das RPVs ou o seu cancelamento, caso já tenham sido expedidas ou, ao menos, obstando-se o levantamento dos valores, pela parte exequente, dos eventuais valores que venham a ser depositados até que sobrevenha o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento” (p. 14/15). Argumenta de início, em suma, inocorrência de preclusão, porquanto, quando “recebido o precatório, a Gerência de Cálculos da PGDF conferiu os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e apurou equívoco que elevou indevidamente o débito”, ressaltando tanto a natureza indisponível da pretensão deduzida pela Fazenda Pública, por envolver recursos pertencentes à coletividade, como o disposto no art. 1o-E da Lei no 9.494/97, que autoriza a revisão do precatório anteriormente ao pagamento. Assim, repisa alegações concernentes à (i) prejudicialidade externa, porquanto o preceito legal aquele que corroborou a procedência do pedido formulado na ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, ora executada, está sendo questionado na ADI n. 7.391/DF; (ii) ao excesso de execução, pois o montante foi alcançado pela aplicação do art. 22, §§1o e 2o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ, não devendo ser considerado o montante consolidado para fins de incidência da SELIC, sob pena de anatocismo; (iii) à inconstitucionalidade do art.22, §1o, da res. 303/2019 do CNJ pela limitação do CNJ em matéria de precatório e pela violação ao princípio da separação dos poderes; e, por fim, (iv) inexigibilidade da obrigação. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão de efeitos suspensivo ao agravo, ante a plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões e fundamentos jurídicos apresentados (fumus boni iuris); bem como a urgência da medida, pela “iminência do pagamento indevido, o que, certamente exigiria a propositura de nova demanda a fim de tentar reaver o valor indevidamente pago, em dissonância com medidas de economia processual e segurança jurídica" (periculum in mora). Sem preparo, ante isenção legal. Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil, tem-se que o primeiro recurso distribuído no Tribunal tornará o relator prevento para outros interpostos subsequentemente, no mesmo processo ou em outro conexo. Confira-se: Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. Por sua vez, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios traz regra com semelhante conteúdo no art. 81, § 1o: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva. Com efeito, compulsando os autos de origem, verifica-se que houve primevo agravo de instrumento (n. 0703273-37.2024.8.07.0000) distribuído à 8a Turma Cível, sob a relatoria da Desembargadora Carmen Bittencourt, este também interposto pela ré ora agravante. Assim, porquanto inequívoca a prevenção da 8a Turma Cível, bem como da e. Desa. Carmen Bittencourt para processar e julgar este recurso, necessária a redistribuição para observância do princípio do juízo natural, previsto no art. 5o, LIII, da Constituição Federal. Pelo exposto, DETERMINO a redistribuição do feito, com retificação dos termos de autuação e distribuição, para que conste a prevenção da 8a Turma Cível, observada a prevenção da eminente Desembargadora Carmen Bittencourt. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de setembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator